Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tráfico interestadual de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Flagrante. Provas. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias. Fração. Causa de diminuição. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1 - Apelação da sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Argui, em preliminar, nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas. Caso mantida a condenação, sejam readequadas as frações utilizadas na fixação da pena, na primeira e terceira fase, fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II – Questões em discussão
2 - Discute-se (i) se houve quebra da cadeia de custódia e flagrante preparado aptos a ensejar a nulidade das provas; (ii) se as provas são suficientes para condenação; e (iii) se fundamentada a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, e (iv) se a frações de aumento e diminuição da pena foram fixadas corretamente.
III – Razões de decidir
3 - A mera alegação, sem qualquer indício de que comprometido o material - encomenda via Correios -, desde a coleta até a perícia, não é capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.
4 – O flagrante é preparado quando o agente é induzido à prática do crime. Não é o que ocorre quando a encomenda com drogas já foi postada e a polícia apenas acompanha sua entrega, sem interferir na ação delitiva.
5. As condições do flagrante - noticiado possível tráfico interestadual de drogas pela Receita Federal e Correios, policiais civis acompanharam a entrega da encomenda e confirmaram que o réu era o destinatário -, demonstradas pelos depoimentos das testemunhas e filmagens da inspeção na Receita Federal e nos Correios e do momento da abertura da encomenda na presença do réu e de sua genitora - são provas suficientes do crime de tráfico interestadual de drogas.
6 - A premeditação, participação de terceiros não identificados e a sofisticação do meio empregado para ocultação da droga demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
7 - A elevada quantidade de droga contida nas embalagens de ração, encaminhadas via Correios de outra unidade da Federação – 1.157,28g -, não obstante sua natureza – haxixe -, justifica a valoração negativa da circunstância do art. 42 da L. 11.343/06.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração adequada, deve ser mantida.
9 - Verificado que o fundamento adotado para reduzir a pena no mínimo legal, em razão do tráfico privilegiado, é semelhante ao utilizado para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime, o que implica em bis in idem,, a pena deve ser reduzida na fração máxima (2/3).
IV – Dispositivo
10 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000 relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, DJe: 24/11/2024.